Tribunal: TJBA
Processo: 8054648-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054648-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, TANIA PINTO GUIMARAES DE AZEVEDO

AGRAVADO: ADALBERTO DINOA LIMA e outros (14)

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PERICIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. NATUREZA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. AFASTAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. INDEVIDA INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao nomear perito contábil, fixou parâmetros para a elaboração do laudo, determinando a aplicação do Tema 677 do STJ e das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC sobre o montante apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo executado, a título de valor incontroverso, possui natureza de pagamento apta a afastar a incidência de juros de mora e correção monetária, ou se se submete ao Tema 677 do STJ; (ii) estabelecer se são aplicáveis as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC diante da nulidade do procedimento executivo da obrigação de pagar já reconhecida em decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito judicial realizado com a finalidade expressa de pagamento do valor incontroverso, com concordância para levantamento pelos credores, possui natureza de pagamento e não de garantia do juízo.

4.

O Tema 677 do STJ aplica-se apenas a depósitos realizados para garantia do juízo ou decorrentes de constrição judicial, não abrangendo hipóteses de pagamento voluntário.

5.

O pagamento parcial voluntário extingue a mora quanto à quantia depositada, cessando a incidência de juros e correção monetária a partir da data do depósito, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.

Eventual não levantamento do valor depositado por controvérsias entre credores não pode ser imputado ao devedor que disponibilizou a quantia de forma definitiva.

7.

A incidência dos encargos moratórios deve recair apenas sobre eventual saldo remanescente apurado.

8.

A multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC pressupõem procedimento executivo válido e regular.

9.

A nulidade do cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, já reconhecida em decisão anterior do Tribunal, afasta a aplicação das penalidades processuais dele decorrentes.

10.

A imposição de penalidades sem a instauração regular de novo cumprimento de sentença viola o devido processo legal e o direito ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial realizado com finalidade de pagamento do valor incontroverso extingue a mora do devedor quanto à quantia depositada, afastando a incidência de juros e correção monetária desde a data do depósito. 2. O Tema 677 do STJ não se aplica a depósitos com natureza de pagamento, restringindo-se aos casos de garantia do juízo. 3. As penalidades do art. 523, § 1º, do CPC não incidem quando o procedimento executivo é nulo ou quando ausente prévia instauração válida do cumprimento de sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054648-02.2025.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravado
ADALBERTO DINOA LIMA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA